Tribunal: TJES
Processo: 5005749-71.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Anulação; Indenização por Dano Moral; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005749-71.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EVANDRO ANTONIO DA SILVA
APELADO: EURICO ROGER DOS SANTOS LIMA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE DE INTERMEDIAÇÃO EM VENDA DE VEÍCULO EM PLATAFORMA DIGITAL. PAGAMENTO A TERCEIRO SEM RATIFICAÇÃO (ART. 308 DO CC). INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL (ART. 1.022 DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA POR ATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC NÃO APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Evandro Antonio da Silva contra acórdão unânime que negou provimento à apelação em ação de obrigação de fazer (entrega e transferência de veículo), busca e apreensão, devolução de valores e indenização por danos morais, decorrente de fraude na intermediação da venda de veículo anunciada em plataforma digital; embargante alega erro de fato, contradição e omissão por suposta culpa concorrente do embargado, invocando encontro em cartório e “ratificação” de pagamento a terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição, obscuridade ou erro material que autorizem a integração e eventual atribuição de efeitos infringentes para responsabilizar o embargado por danos decorrentes de fraude praticada por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito já decidido de forma fundamentada.

O acórdão enfrenta, de modo claro e suficiente, a inexistência de prova de relação contratual entre as partes e a realização de pagamentos a terceiros sem ratificação pelo proprietário, nos termos do art. 308 do CC.

A responsabilização civil do embargado é afastada por ausência de prova de participação ativa, culpa ou proveito na fraude, reconhecida como ato exclusivo de terceiro estelionatário.

Não se constata omissão relevante, pois as teses de “culpa concorrente” e de “ratificação” foram superadas pela inexistência de nexo causal e de demonstração robusta de recebimento de valores ou anuência inequívoca do embargado.

Inexiste contradição, uma vez que as premissas fáticas (pagamento a terceiro, ausência de ratificação e de participação do recorrido) conduzem, de forma linear, à negativa do dever de indenizar.

Não há obscuridade, pois a fundamentação é inteligível e sequencial, permitindo a plena compreensão das razões do julgado.

Não se verifica erro material ou de fato, porque o acórdão se apoia nas premissas probatórias dos autos e não admite fato inexistente nem ignora fato incontroverso.

A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC não é aplicada, por não se evidenciar caráter manifestamente protelatório nos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à reabertura do mérito quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais.

A responsabilidade civil por fraude de intermediação exige prova robusta de participação, benefício ou ratificação do pagamento a terceiro pelo demandado, não se presumindo da mera presença em tratativas.

Pagamento feito a terceiro, sem ratificação inequívoca do credor (art. 308 do CC), não vincula o proprietário do veículo nem gera dever de indenizar.

A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC pressupõe caráter manifestamente protelatório, não configurado pelo simples inconformismo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 308.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5005749-71.2021.8.08.0035.

EMBARGANTE: EVANDRO ANTONIO DA SILVA.

EMBARGADO: EURICO ROGER DOS SANTOS LIMA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por E
vandro Antonio da Silva
contra o
venerando
acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo a improcedência dos pedidos indenizatórios decorrentes de fraude de intermediação na venda de veículo anunciada em plataforma digital.

Sustenta o embargante a existência de omissão, contradição e erro de fato/material, ao argumento de que o recorrido teria participado das tratativas de venda, confirmado pagamentos realizados a terceiros e, por conseguinte, ratificado a obrigação nos termos do art. 308 do Código Civil; pugna, ao fim, por efeitos infringentes para atribuir responsabilidade civil ao embargado. O
recorrido
apresentou contrarrazões, defendendo o não cabimento dos declaratórios, por visarem reabrir o mérito, e postulando, ademais, a aplicação de multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 2º, CPC).

A
tese central do julgado, que culminou na improcedência dos pedidos, estabeleceu um marco argumentativo robusto, ao consignar que não foi comprovada a participação ativa, dolosa ou culposa, do embargado na trama fraudulenta, tampouco o seu benefício com o pagamento efetuado pelo embargante a conta de terceiro. O
venerando a
córdão, ao afastar a responsabilidade civil do proprietário do veículo, baseou-se no pressuposto fático e jurídico de que o evento danoso foi causado exclusivamente por terceiro estelionatário, que se utilizou de perfis falsos e de ardil para intermediar duas negociações paralelas.

De início, ressalto que os embargos de declaração têm hipóteses de cabimento estritas, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, CPC), não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito decidido de modo fundamentado. A simples irresignação da parte com o desfecho do julgamento não autoriza a via aclaratória, inclusive porque os embargos declaratórios não se prestam a novo exame da matéria já enfrentada. Sob esse prisma, o exame do venerando acórdão recorrido revela fundamentação suficiente e coerente acerca dos pontos nucleares do litígio: (I) inexistência de prova de relação contratual entre as partes; (II) pagamento efetuado a terceiros, sem ratificação pelo proprietário (art. 308 do CC); (III) fraude perpetrada por estelionatário intermediário; e (IV) ausência de demonstração de participação, culpa ou proveito do recorrido. Tais premissas foram explicitadas no voto condutor e conduziram, com lógica interna, à negativa de provimento da apelação.

No que se refere à alegada omissão, verifica-se que o venerando acórdão examinou, de forma global e suficiente, os aspectos indispensáveis à solução do caso, notadamente a ausência de nexo causal entre eventual conduta do recorrido e o dano sofrido, bem como a impropriedade de se imputar responsabilidade subjetiva sem prova robusta de participação ou benefício direto. O venerando voto foi claro ao afirmar que o fato de “ter havido fraude não tem o condão de inverter o ônus da prova ou de presumir culpa do recorrido, sem robusta demonstração da sua participação ou benefício direto com a operação fraudulenta”.

Ademais, concluiu que, embora lamentável o prejuízo, não se podia imputar ao recorrido o dever de repará-lo sem violação aos princípios da causalidade e da responsabilidade subjetiva, pilares do sistema civilista. Essas razões enfrentam, de modo suficiente, a tese de suposta “confirmação” de pagamentos e de participação nas tratativas, porquanto, ainda que mencionadas pelo embargante, não se traduziram em prova de recebimento de valores pelo proprietário ou de ratificação inequívoca do pagamento a terceiro, ponto que foi resolvido no venerando acórdão pela ausência de demonstração fática idônea. Não se caracteriza, pois, omissão relevante.

Quanto à alegada contradição, tampouco se identifica antagonismo insanável entre premissas ou conclusões. O venerando acórdão assentou, com linearidade, que: a fraude foi cometida por terceiro, que induziu ambos a erro; os pagamentos foram realizados a pessoas diversas do titular do veículo; não houve ratificação pelo proprietário, e não há prova de conduta culposa ou dolosa do recorrido; por isso, inexiste dever de indenizar. A sequência argumentativa é coesa e compatível com as premissas explicitadas, inexistindo proposições inconciliáveis. Ao contrário, o dispositivo que negou provimento à apelação decorreu diretamente da fundamentação expendida, inclusive com a observação de que a responsabilidade subjetiva não se presume, devendo a participação ou o proveito do recorrido ser demonstrados de modo robusto, o que não ocorreu.

No que respeita à obscuridade, o texto do voto é inteligível, organiza os fundamentos de maneira sequencial e permite a compreensão das razões de decidir. O embargante, a rigor, pretende nova valoração do conjunto probatório, por exemplo, inferir que a presença do recorrido em determinado contexto teria implicado “confirmação” ou “ratificação”, finalidade incompatível com a via dos declaratórios. Essa tentativa de requalificar a prova já apreciada também é evidenciada nas contrarrazões, que destacam a inexistência de comprovação de qualquer confirmação de pagamentos ou de recebimento de valores pelo embargado, além de registrarem que o próprio embargante reconhece ter transferido quantias a terceiros estranhos, circunstância que fragiliza a tese de ratificação e reforça a conclusão do venerando acórdão recorrido. Desse modo, não se vislumbra obscuridade sanável, mas sim discordância quanto ao enquadramento jurídico dos fatos.

Também não se verifica erro material ou erro de fato. Erro material pressupõe inexatidão objetiva (nome, número, data, valor), ausente no caso; erro de fato, por sua vez, pressupõe que o julgador tenha admitido fato inexistente ou desconsiderado fato incontroverso. O venerando acórdão recorrido, todavia, partiu de premissas probatórias extraídas dos autos, pagamentos feitos a terceiros, inexistência de prova de recebimento pelo proprietário ou de sua contribuição para o golpe, e, a partir delas, concluiu pela ausência de responsabilidade. Não há demonstração, nos embargos, de que o venerando acórdão tenha “assumido” fato inexistente ou ignorado fato incontroverso; o que se pretende é, uma vez mais, reavaliar a prova para alcançar conclusão diversa, o que, repita-se, é inviável pela via integrativa.

Ressalto, por oportuno, que a invocação de precedentes sobre “culpa concorrente” em casos análogos não configura, por si, omissão qualificada. O venerando acórdão adotou fundamentação própria e suficiente, com base nas provas específicas destes autos, para afastar a responsabilização do recorrido. A divergência interpretativa quanto ao alcance dos elementos probatórios ou quanto à existência de culpa é matéria de impugnação recursal própria, não cabendo, nos estreitos limites do art. 1.022 do CPC, converter embargos declaratórios em instrumento de uniformização de jurisprudência ou de reexame aprofundado do mérito já enfrentado. Nessa linha, o próprio embargado sublinha que os declaratórios não se prestam a rediscutir o mérito, citando precedentes no sentido de que o mero descontentamento não legitima embargos.

Por derradeiro, quanto ao pedido de aplicação de multa por suposto caráter protelatório, entendo que, embora os embargos revelem inconformismo com a conclusão do venerando acórdão e busquem efeitos modificativos, não há elementos suficientes para qualificar a insurgência como manifestamente protelatória, na forma do art. 1.026, § 2º, do CPC. A sanção pressupõe evidência de abuso processual e intuito de retardar o desfecho, o que, no caso, não se mostra patente, mormente porque o embargante estruturou sua peça a partir de pontos fáticos e jurídicos que, ainda que já enfrentados, foram reiterados de modo minimamente justificável. Assim, preserva-se a diretriz de parcimônia na aplicação da multa, notadamente em sede de primeiro manejo de embargos sobre o venerando acórdão em questão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos
embargos de declaração, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
em
sanados.
Deixo de aplicar a multa
prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por não se evidenciar caráter manifestamente protelatório na espécie.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Relatoria.